Tribunal: STF
Processo: RHC 261981
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. ANTERIOR CONVERSÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SUAS RAZÕES. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] cumpre pena de 36 (trinta e seis) anos, 6 meses (seis) e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de múltiplos ilícitos”.



    II. Questão em discussão



    2. Alegadas omissão e contradição da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento agravo regimental.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. No caso, não verifico a presença de qualquer dessas hipóteses.



    4. A “[...] conversão dos embargos de declaração em agravo regimental dispensa a intimação do embargante para complementar as razões, nos termos do art. 1.024 do CPC, quando os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida” (MS 38878 AgR-segundo-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2024), como ocorreu no caso.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos rejeitados, com determinação, à Secretaria Judiciária, de certificação imediata do trânsito em julgado deste recurso ordinário em habeas corpus, independentemente da publicação do acórdão deste julgamento.